Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APLICAÇÃO EM CDB – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO APLICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Narra o autor que investiu R$ 4.000,00 em CDB vinculado ao cartão de crédito, mas que seu dinheiro desapareceu, sem qualquer explicação. Afirma que tentou recuperar a quantia investida, porém, sem sucesso. Requer a condenação do banco réu na obrigação de restituir em dobro a quantia indevidamente retida e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir o autor o valor de R$ 4.000,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Verifica-se que o banco réu disponibilizou aos clientes investimento em CDB vinculado ao Cartão de Crédito do C6 BANK, sendo que, na hipótese de inadimplemento da fatura de cartão de crédito, o valor investido seria utilizado para seu pagamento. Nota-se que o autor possuía o crédito de R$ 7.492,19 e que deixou de quitar a fatura do cartão de crédito com vencimento em 10/04/2022, no valor de R$ 3.745,90 (ID 43068606 - Pág. 3), sendo parte do crédito utilizado para o pagamento da fatura. Entretanto, o depósito de R$ 4.000,00 realizado pelo autor via PIX (ID 43068579 - Pág. 1) não foi contabilizado nos extratos bancários ou do cartão de crédito, e o banco não demonstrou onde o numerário teria sido aplicado. Não houve comprovação da efetiva aplicação financeira CDB da quantia depositada. O descumprimento do contrato pelo réu, autoriza a restituição da referida quantia, em sua forma simples, como determinado na sentença de origem.

5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. No caso não ocorre cobrança indevida, pois parte da fatura do cartão de crédito foi paga com o crédito que seria aplicado em CDB, conforme previsto contratualmente, e o depósito PIX foi realizado voluntariamente pelo autor. Ocorreu falha no sistema do banco réu que deixou de contabilizar o valor depositado, não se caracterizando a hipótese de cobrança indevida (art. 42, CDC).

6. Quanto ao dano imaterial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

7. Inobstante o autor alegar que a retenção implicou a impossibilidade de realizar negócios com a consequente perda de clientes, não trouxe qualquer prova de suas alegações. Assim, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.